Tribunal: TJES
Processo: 5001972-71.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. COBRANÇA EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, após a quitação integral do débito por meio de parcelamento administrativo. O Município pleiteia a reforma da sentença para prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para reconhecimento do direito ao recebimento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito tributário, quando remanesce apenas a cobrança de honorários advocatícios de reduzido valor; e (ii) estabelecer se o executado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a racionalização das execuções fiscais de reduzido valor econômico, de modo a evitar a movimentação desproporcional da máquina judiciária em demandas cujo custo operacional supera o benefício patrimonial perseguido.

4. O prosseguimento da execução fiscal exclusivamente para cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 260,90 revela-se incompatível com os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da necessidade de mobilização de estrutura jurisdicional para satisfação de crédito de reduzidíssima expressão econômica.

5. A extinção da execução fiscal por perda superveniente do interesse processual não afasta a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC.

6. O inadimplemento do executado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, sendo posteriormente reconhecido mediante parcelamento e quitação administrativa da dívida tributária.

7. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação válida, equivale ao reconhecimento da dívida e legitima a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de citação válida não impede a responsabilização do devedor pelos ônus sucumbenciais, pois o critério determinante é a identificação da parte que deu causa à instauração da atividade jurisdicional.

9. A verba honorária fixada no despacho inicial em 10% sobre o valor da execução deve ser preservada, por se mostrar adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quitação administrativa do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal afasta o interesse processual para o prosseguimento do feito quando remanesce exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios de reduzido valor econômico.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal quando o prosseguimento do processo se mostra incompatível com os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O pagamento ou parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

4. O executado responde pelos honorários advocatícios quando sua inadimplência dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que a quitação ocorra antes da citação válida.

5. A ausência de citação válida não afasta a condenação em honorários advocatícios quando demonstrado que o devedor foi responsável pela instauração da demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Segunda Turma, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5016350-72.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5006258-31.2023.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 02.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-71.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LEVI DIAS GARCIA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. COBRANÇA EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, após a quitação integral do débito por meio de parcelamento administrativo. O Município pleiteia a reforma da sentença para prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para reconhecimento do direito ao recebimento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito tributário, quando remanesce apenas a cobrança de honorários advocatícios de reduzido valor; e (ii) estabelecer se o executado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a racionalização das execuções fiscais de reduzido valor econômico, de modo a evitar a movimentação desproporcional da máquina judiciária em demandas cujo custo operacional supera o benefício patrimonial perseguido.

4. O prosseguimento da execução fiscal exclusivamente para cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 260,90 revela-se incompatível com os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da necessidade de mobilização de estrutura jurisdicional para satisfação de crédito de reduzidíssima expressão econômica.

5. A extinção da execução fiscal por perda superveniente do interesse processual não afasta a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC.

6. O inadimplemento do executado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, sendo posteriormente reconhecido mediante parcelamento e quitação administrativa da dívida tributária.

7. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação válida, equivale ao reconhecimento da dívida e legitima a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de citação válida não impede a responsabilização do devedor pelos ônus sucumbenciais, pois o critério determinante é a identificação da parte que deu causa à instauração da atividade jurisdicional.

9. A verba honorária fixada no despacho inicial em 10% sobre o valor da execução deve ser preservada, por se mostrar adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quitação administrativa do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal afasta o interesse processual para o prosseguimento do feito quando remanesce exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios de reduzido valor econômico.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal quando o prosseguimento do processo se mostra incompatível com os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O pagamento ou parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade.

4. O executado responde pelos honorários advocatícios quando sua inadimplência dá causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que a quitação ocorra antes da citação válida.

5. A ausência de citação válida não afasta a condenação em honorários advocatícios quando demonstrado que o devedor foi responsável pela instauração da demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Segunda Turma, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5016350-72.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5006258-31.2023.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reformar a sentenca exclusivamente quanto aos onus sucumbenciais, reconhecendo o cabimento da condenacao do executado ao pagamento dos honorarios advocaticios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execucao, em observancia ao principio da causalidade, mantida, no mais, a extincao do processo por ausencia superveniente de interesse processual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001972-71.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LEVI DIAS GARCIA

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da sentença de Id nº 19088253, integrada pelos aclaratórios de Id nº 19088256, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de LEVI DIAS GARCIA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual, em razão da quitação do débito tributário exequendo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, após a quitação administrativa do débito tributário objeto da execução fiscal, subsiste interesse processual apto a justificar o prosseguimento do feito exclusivamente para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como se é cabível a condenação do executado ao pagamento dessa verba.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 05/09/2022 para cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 0001254/2021 e nº 0005129/2021, totalizando R$ 1.403,45 (mil quatrocentos e três reais e quarenta e cinco centavos).

Constata-se, ainda, que não houve citação válida do executado, haja vista que a diligência restou infrutífera por insuficiência de informações quanto ao endereço indicado na inicial, conforme consta na certidão de Id nº 19088244.

Posteriormente, o Município informou a celebração de parcelamento administrativo em 01/04/2024, oportunidade em que houve reconhecimento e confissão da dívida pelo executado, requerendo a suspensão da execução até o adimplemento integral do acordo.

Sobreveio, então, a quitação integral do parcelamento em 02/07/2024, fato expressamente reconhecido pela Fazenda Municipal.

Nada obstante, o ente municipal informou que permanecia pendente apenas o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial, no valor de R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos), razão pela qual requereu o prosseguimento da execução para satisfação exclusiva dessa verba.

O magistrado singular, entretanto, concluiu pela perda superveniente do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na Resolução CNJ nº 547/2024, no princípio constitucional da eficiência administrativa e no Enunciado nº 01 da I Jornada de Execução Fiscal do Conselho Nacional de Justiça.

Entendo que a sentença merece reforma apenas quanto ao capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

Isso porque, sob a ótica da eficiência administrativa e da racionalidade na gestão das execuções fiscais, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à inexistência de interesse processual relevante para o prosseguimento de uma execução fiscal destinada exclusivamente à cobrança de honorários advocatícios no importe de R$ 260,90.

Com efeito, a Resolução CNJ nº 547/2024 foi editada justamente com o propósito de racionalizar o processamento das execuções fiscais de reduzido valor econômico, evitando a movimentação desproporcional da máquina judiciária em hipóteses nas quais o custo operacional do processo tende a superar o benefício patrimonial perseguido.

Cumpre registrar, ainda, que eventual determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução exclusivamente com vistas à cobrança de honorários advocatícios no importe de R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos) revelaria medida manifestamente desproporcional sob a ótica da eficiência administrativa e da adequada gestão dos recursos públicos e judiciais.

Isso porque a adoção de novas providências executivas, tais como expedição de mandados, realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, novas intimações e demais atos inerentes à marcha executiva, demandaria significativa mobilização da estrutura jurisdicional para a persecução de crédito de reduzidíssima expressão econômica.

Em outras palavras, o retorno dos autos à origem acarretaria nova movimentação da máquina judiciária para a prática de atos processuais cujo custo operacional tende a superar, em muito, o proveito econômico perseguido, circunstância que contraria os postulados da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade que inspiraram a edição da Resolução CNJ nº 547/2024.

Tal providência revelaria manifesta desproporção entre o custo administrativo e jurisdicional da atividade executiva e o benefício econômico potencialmente obtido, circunstância incompatível com os vetores de eficiência e racionalidade que atualmente orientam a tramitação das execuções fiscais.

Nesse contexto, não se mostra razoável determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento de atos executivos voltados exclusivamente à satisfação de verba honorária de reduzida expressão econômica.

Todavia, solução diversa deve ser adotada quanto aos ônus sucumbenciais.

Isso porque a extinção da execução fiscal não afasta a incidência do princípio da causalidade, consagrado pelo art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, é incontroverso que a execução fiscal somente foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado.

Mais do que isso, o parcelamento posteriormente celebrado constituiu inequívoco reconhecimento da dívida tributária, circunstância expressamente admitida pelo próprio Município ao informar que o acordo importou confissão do débito.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.

"O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação."
(STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Segunda Turma, DJe 23/09/2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

A orientação também vem sendo observada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra FABIO NASCIMENTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME, com fundamento no art. 924, II, do CPC, afastando a condenação em honorários advocatícios sob o argumento de que o pagamento da dívida ocorreu antes da citação válida, inexistindo angularização da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da legitimidade da pretensão executória da Fazenda Pública.
4. Aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da demanda, incluindo os honorários advocatícios.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a simples propositura da execução fiscal implica despesas para a Fazenda Pública, não sendo possível penalizá-la por exercer o direito legítimo de buscar judicialmente a satisfação de crédito certo e exigível.
6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente decidido que a extinção da execução fiscal por pagamento voluntário do débito após o ajuizamento — ainda que sem citação — impõe a condenação do executado ao pagamento dos honorários, em respeito ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 5016350-72.2021.8.08.0024. Rel. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. 1ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 24/02/2026).

Igualmente, merece destaque precedente desta Relatoria, proferido na Apelação Cível nº 5006258-31.2023.8.08.0035, oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada almejando a cobrança de IPTU, declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito ocorrido antes da citação, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município recorrente requer a reforma da sentença, com a condenação do executado ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da ação, porém antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), estabelece que o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a condenação do executado em honorários advocatícios.

4.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos ônus decorrentes da demanda, ainda que esta se encerre sem resistência, por reconhecimento posterior do débito.

5.
O pagamento realizado após o ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida exequenda e confirma que o ajuizamento da ação era necessário, legitimando a condenação do executado nos encargos da sucumbência.

6.
O entendimento é reiteradamente adotado pelo STJ (REsp 1.994.500/ES; REsp 1.931.060/PE; AgInt no REsp 2.135.428/TO) e por esta Corte Estadual.

7.
A ausência de citação não afasta a responsabilização do devedor, pois não impede o reconhecimento de que sua inadimplência deu causa à movimentação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. (TJES. AP. 5006258-31.2023.8.08.0035. Rel.ª Des.ª DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 02/12/2025)

A
ratio decidendi
dos precedentes acima transcritos aplica-se integralmente à hipótese dos autos.

Com efeito, embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação do crédito tributário, permanece hígida a conclusão de que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

A ausência de citação válida não altera tal conclusão, porquanto o elemento determinante para a imposição dos ônus sucumbenciais não é a triangularização da relação processual, mas a identificação da parte responsável pela instauração da atividade jurisdicional.

E, nesse aspecto, não há dúvida de que a inadimplência do executado ensejou a propositura da execução fiscal, sendo posteriormente reconhecida mediante parcelamento e quitação administrativa do débito.

Assim, embora correta a extinção da execução fiscal, não se mostra adequada a exclusão integral da verba honorária, devendo ser preservado o direito do Município ao recebimento dos honorários advocatícios decorrentes da causalidade processual.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada exclusivamente para condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Em síntese, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da causalidade, da eficiência administrativa e da razoabilidade consiste em manter a extinção da execução fiscal, mas assegurar ao ente público a percepção da verba honorária decorrente da sucumbência material do executado.

Considerando que a verba honorária já havia sido arbitrada no despacho inicial em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, mostra-se adequada a manutenção desse percentual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais,
reconhecendo o cabimento da condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, em observância ao princípio da causalidade
, mantida, no mais, a extinção do processo por ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar